Tribunal: TCU
Processo: 019.636/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo sr. Valdir Bonatto contra decisão que julgou suas contas irregulares, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo sr. Valdir Bonatto contra o Acórdão 4663/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo sr. Valdir Bonatto para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. em consonância, dar a seguinte redação aos subitens 9.3. e 9.4. do Acórdão 4663/2023-TCU-Primeira Câmara : " 9.3. julgar irregulares as contas dos srs. Valdir Bonatto e André Nunes Pacheco, condenando-os ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação dos débitos discriminados a seguir, atualizados monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculados desde as datas de ocorrência indicadas até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente: Responsável Valdir Bonatto: Data Valor (R$) Natureza 2/9/2014 1.324.833,68 Débito 18/10/2016 26.580,05 Crédito 19/10/2016 473,43 Crédito 14/12/2016 69.968,15 Crédito 31/12/2016 1.534.634,66 Crédito Responsável André Nunes Pacheco: Data Valor (R$) Natureza 31/12/2016 1.534.634,66 Débito 23/4/2021 1.316.211,48 Crédito 9.4. aplicar-lhes multas nos valores de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), respectivamente, a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária, calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; " 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Procuradoria da República no Rio Grande do Sul.